Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713835-22.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: RODIENES FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a interposição de agravo interno (ID 68013952) contra o despacho proferido pelo Ministro Presidente no recurso extraordinário com agravo 1.530.493. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007